Tribunal: STF
Processo: RE 643213
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ART. 60 DA CF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento do arts. 60 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte.



    II - O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.111-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/1991, com redação dada pelo art. 2º da Lei 9.876/1999. Precedentes.



    III - A existência de decisão plenária, em controle abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.